Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739886-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL SILVA DIAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora de valores em conta corrente para pagamento de débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há proteção legal de impenhorabilidade para verbas depositadas em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apenas as verbas salariais ou de investimentos são hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. A verba encontrada em conta corrente, por si só, não se possui a proteção legal da impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento provido. Dispositivo relevante: CPC, art. 833, X. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora que recaiu sobre valores provenientes de contratação de empréstimo consignado em conta salário. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere aos pedidos de redistribuição dos ônus sucumbenciais e de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais, tais requerimentos refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025